Tribunal: CARF
Processo: 10880.930308/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930308/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.059 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2022
Recorrente
AEROSYSTEM S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. REVISÃO DA APURAÇÃO EFETUADA PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do
art. 150 do CTN ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no 16,
de 2012).
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930308/2012-19
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.165, proferido pela 1a
Turma da DRJ/POA, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 022412873, emitido eletronicamente em
4/5/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
16522.13279.060807.1.3.02- 4894.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ:
R$ 2.227.766,36.
IRPJ devido: R$ 2.052.118,63.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 175.647,93. Valor na DIPJ: R$ 175.647,73.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando: a decadência do
direito de o fisco desconsiderar o crédito decorrente de retenções de imposto de renda
efetuadas nos anos-calendário de 2005 e 2006; a comprovação do IRRF sob o código
5706, no montante de R$ 60.465,75, em 30/3/07, referente a juros sobre capital próprio,
recebidos pela Aerosystem S.A. Empreendimento e Participações, sucedida pela
manifestante, em decorrência das ações da TAM S.A; bem como a comprovação do
IRRF sob o código 8045, no montante de R$ 3.866,85, decorrente de vendas de ações
da TAM S/A detidas pela Aerosystem S.A. Empreendimento e Participações, realizadas
no ano-calendário de 2005.”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/POA, após analisar a manifestação de
inconformidade julgou-a em julgar procedente em parte para reconhecer direito creditório no
valor de R$ 119.274.97 e homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
destacando que:
I - BREVE RETROSPECTIVA.
1. Como descrito na Manifestação de Inconformidade apresentada, o presente feito
origina-se de pedido de compensação de débitos relativos ao Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS,
parcialmente indeferido por não ter sido confirmado o valor de R$ 64.332,61 do crédito
declarado pela ora Recorrente, relativamente aos anos-calendários de 2005 e 2006.
2. Referido montante foi desconsiderado porque, segundo a descrição do despacho
decisório, a efetividade da retenção das seguintes quantias a título de Imposto de Renda,
efetuadas na época em nome de AEROSYSTEM S.A. EMPREENDIMENTO E
PARTICIPAÇÕES, sucedida pela Recorrente, não teriam sido comprovadas:
i) R$ 60.465,76, código de receita 5706, CNPJ da fonte pagadora:
01.832.635/0001-18, Ano-calendário: 2006, e
ii) R$ 3.866,85, código de receita 8045, CNPJ da fonte pagadora:
63.904.585/0001-94, Ano-calendário: 2005.
3. A despeito de a Recorrente jamais ter sido intimada para comprovar qualquer dado
relacionado à PER/DCOMP em análise, apresentou ela a competente Manifestação de
Inconformidade, comprovando a improcedência do despacho decisório, visto que os
créditos glosados referem-se a períodos de apuração sob os quais já se verificou a
decadência do direito do Fisco, sendo certo, ainda, que a integralidade do montante do
Imposto de Renda Retido na Fonte, objeto de desconsideração, pode ser
documentalmente comprovado.
4. Não obstante os lídimos fundamentos de defesa, foi ela parcialmente acolhida, mas
restou afastada a decadência e a comprovação das parcelas de IRRF realizadas pela
Recorrente.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

5. Por certo, não pode a Recorrente conformar-se com tal decisão, que não apenas
apontou a ausência de limite temporal para análise do direito de crédito do contribuinte,
como negligenciou a análise das provas acostadas aos autos 6. Se não, observe-se.
II - DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE DESCONSIDERAR O CRÉDITO
DECORRENTE DE RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADAS NOS
ANOS-CALENDÁRIOS DE 2005 E 2006.
7. Como apontado na Manifestação de Inconformidade, a desconsideração do saldo
negativo de Imposto de Renda decorrente das retenções efetuadas nos anos-calendário
de 2005 e 2006 não pode ser admitida, na medida em que seu questionamento, pelo
Fisco, em 10/05/2012, mostra-se manifestamente ilegal, por ter decaído esse direito nos
exatos termos dos arts. 150 e 156 do Código Tributário Nacional – CTN1.
8. Ora, não há dúvida de que no caso em discussão ultrapassou-se o prazo decadencial
de 5 (cinco) anos previsto no diploma legal acima mencionado, sendo certo que o
procedimento de se desconsiderar o saldo negativo de Imposto de Renda utilizado para
compensar débitos tributários equivale à cobrança de suposto crédito pelo Erário, o que
não mais pode ser empreendido em razão da decadência.
9. E não há que alegar que estaria a Fazenda Pública impedida de efetuar o lançamento,
pois só teria tido conhecimento de seu direito com a apresentação dos pedidos de
compensação, na medida em que o crédito sob análise constou na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ entregue pela Recorrente em 30/04/2007.
10. Aliás, a própria jurisprudência administrativa beneplácita esse entendimento, como
pode ser observado nas seguintes decisões do antigo Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais):
“IRPJ – REAL TRIMESTRAL – DECADÊNCIA – Nos casos de tributos
sujeito ao regime de lançamento por homologação o prazo decadencial
inicia-se com a ocorrência do fato gerador. Lançamento realizado após a
homologação tácita não subsiste. (Lei n. 5.172/66 art. 150, parágrafo
4o.)” (Recurso 142.468 – 5a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes –
PA 10675.003700/2002-17.)
“(...) IRPJ – APURAÇÃO MENSAL – ANO-CALENDÁRIO DE 1995 –
DECADÊNCIA – A partir do ano-calendário de 1992, o direito de a
Fazenda Pública constituir exigências tributárias relativas ao imposto de
renda das pessoas jurídicas extingue-se após cinco anos contados do
encerramento de cada período mensal, nos termos do parágrafo 4o do
artigo 150 do CTN.” (Recurso n. 128906, 7a Câmara, Processo
Administrativo n. 10.680.014845/00-06, IRPJ, Sessão de 21/08/02,
Relator Luiz Martins Valero, Acórdão 107-06728.) (Grifo da Recorrente.)
11. Ao analisar o tema, a r. decisão declarou que “no caso de declaração de
compensação o prazo limite se dá não pelo crédito, mas pela impossibilidade de se
cobrar o débito, em razão do fato da ocorrência da homologação tácita”.
12. Não obstante, inexiste qualquer previsão legal a suportar tal raciocínio, que, em
verdade, tornaria o prazo de decadência futuro e incerto, na medida em que enquanto o
contribuinte não apresentar débitos passíveis de compensação não haverá fluência do
lapso decadencial, incerteza que apresenta incoerência com o própria existência de um
limite temporal ao exercício de um direito, afastando a segurança jurídica privilegiada
pela regra de decadência.
13. Com efeito, realizados os pagamentos que originaram o direito de crédito nos anos
de 2005 e 2006, assim como entregue a Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – DIPJ em 30/04/2007, instrumento no qual indicados a forma de apuração, os
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

elementos de composição e o valor do saldo negativo, é a partir dessa data que se inicia
o prazo decadencial quinquenal.
14. Pelo exposto, revela-se nitidamente improcedente a desconsideração do saldo
negativo de Imposto de Renda oriundo de retenções realizadas nos anos-calendários de
2005 e 2006, já atingidos pela decadência, razão pela qual há de ser provido o presente
recurso e reformada a r. decisão ora recorrida, reconhecendo-se a extinção dos créditos
tributários exigidos, nos termos do art. 156, V, do Código Tributário Nacional.
III – COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES DESCONSIDERADAS.
15. Como demonstrado na Manifestação de Inconformidade, as retenções de Imposto de
Renda que originaram o saldo negativo sob análise, indevidamente desconsideradas
pelo despacho decisórios, mostram-se legítimas.
i) Imposto de Renda Retido na Fonte no importe de R$ 60.465,76 - Cód. 5706.
16. O Imposto de Renda Retido na Fonte sob o código 5706, no montante de R$
60.465,75, relaciona-se aos Juros sobre Capital Próprio recebidos pela AEROSYSTEM
S.A. EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES, sucedida pela Recorrente, em
decorrência das ações da TAM S.A. (CNPJ n. 01.832.635/0001-18) por ela detidas.
17. Com efeito, observem-se os valores recebidos a esse título no período em análise,
devidamente comprovados pelos extratos da época:

18. Desse montante, o valor bruto de R$ 386.260,10, bem como a retenção do Imposto
de Renda de R$ 57.939,01, referem-se a ações de titularidade exclusiva da Aerosystem,
tendo constado inclusive no Informe de Rendimentos emitidos pela TAM S.A. (doc. 7
da Impugnação), enquanto a parcela restante se refere a ações também de sua
titularidade, mas que, na época, encontravam-se alugadas.
19. Para que não pairem dúvidas acerca do procedimento da Recorrente, apresentou ela
ainda cópias dos livros razão e diário da sucedida AEROSYSTEM S.A.
EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES, os quais demonstram a contabilização das
retenções de Imposto de Renda efetuadas (docs. 8 a 10 da Impugnação).
20. Dessa forma, tendo sido comprovada integralmente a retenção do Imposto de Renda
no importe de R$ 60.465,75, não há como subsistir o indeferimento da compensação em
análise, sendo certo que o direito da Recorrente de utilizar o Imposto de Renda retido
sobre rendimentos de juros sobre capital próprio para quitar débitos mediante
compensação encontra-se expressamente assegurado pelo art. 9o da Lei n. 9.249/1995:
“Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do
lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação,
pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado
o disposto no § 4o;
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no
lucro real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado
com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
(...)” (Grifos da Recorrente.)
ii) Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 3.866,85 – Cód. 5706.
21. O Imposto de Renda Retido na Fonte sob o código 8045, no montante de R$
3.866,85, por sua vez, decorre de vendas de ações da TAM S/A. detidas pela
AEROSYSTEM S.A. EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES, sucedida pela
Recorrente, realizadas no ano-calendário de 2005 nos seguintes termos e comprovadas
pelos respectivos extratos financeiros:

22. Referidos montantes, por sua vez, foram devidamente escriturados na contabilidade
da AEROSYSTEM S.A. EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES, sucedida pela
Recorrente, como se verifica das cópias de seus livros razão e diário, demonstrando
tanto as receitas decorrentes da alienação de ações acima apontadas, como a apropriação
dos respectivos valores de Imposto de Renda retidos na fonte (docs. 13 a 15 da
Impugnação).
23. Não obstante a devida comprovação de todas as retenções que compuseram o saldo
negativo de IRRF utilizado, a r. decisão ora recorrida manteve o despacho decisório, sob
a seguinte conclusão:
“À luz destas considerações, não há como dar guarida à intenção da
contribuinte de utilizar o suposto crédito de IRRF dos anos de 2005 e
2007 para compor o saldo negativo de IRPJ do ano de 2006.
Os únicos documentos que correspondem ao ano de 2006 são folhas do
livro diário e do razão (fls. 38 a 40 do processo), as quais demonstram
lançamentos cujo histórico se refere a juros sobre capital próprio, mas
sem qualquer documentação adicional que os lastreiem, visto que o
restante dos documentos se refere a retenções de 2005e 2007.”
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

24. Ocorre que a simples análise da demonstração acima realizada, quanto à
legitimidade do IRRF que compôs o saldo negativo de 2006, afasta os apontamentos da
r. decisão quanto à impossibilidade de utilização de retenções de outros períodos e
quanto à não comprovação de tais tributos.
25. Inicialmente, relativamente aos juros sobre capital próprio recebidos em decorrência
das ações da TAM S.A. detidas pela sucedida da Recorrente, restou comprovado que
referidos juros referem-se exatamente ao ano de 2006.
26. Tanto que a Recorrente comprovou a contabilização das respectivas receitas no ano
de 2006.
27. Ora, encontrando-se a empresa sucedida pela Recorrente obrigada a seguir o regime
de competência, na forma do art. 177 da Lei n. 6.404/1976 e dos arts. 247 e 274 do
Decreto n. 3.000/1999, por certo cumpria a ela reconhecer as receitas de tais juros no
ano de 2006, não podendo, por óbvio, sujeitar tais receitas à tributação, sem que
utilizado, para abatimento, o tributo retido sobre esses mesmos rendimentos.
28. Se erro houve, foi na inclusão de tais juros pela TAM S.A. em informe de
rendimentos em período distinto e fora do regime de competência.
29. De outra parte, quanto às retenções decorrentes da venda de ações, tem-se que
restou demonstrada a devida sujeição das receitas à tributação, o que legitima a
utilização do tributo retido pela Recorrente.
30. Nesse caso, o fato de a referida receita e do IRRF referirem-se ao ano-calendário de
2005 não desnatura a existência do direito material e não representa qualquer prejuízo
ao Fisco.
31. Não tendo sido reconhecido o IRRF no período próprio, não há impeditivo para
utilização no período subsequente, até porque a eventual retificação da apuração do ano
de 2005 determinaria o reconhecimento de um direito de crédito pertinente ao IRRF não
utilizado, o qual, igualmente, poderia ser aproveitado pela Recorrente para
compensação de débitos vincendos.
32. De toda a forma, restaram devidamente comprovadas as retenções realizadas pela
Recorrente, não apenas pelo informe de rendimentos relativos ao juros sobre capital
próprio e pelo extrato da venda das ações, como também pela demonstração da devida
contabilização das receitas obtidas nas operações e do IRRF utilizado pela Recorrente.
33. Nesse ponto, a r. decisão ora recorrida, ao indicar que a contribuinte teria
apresentado apenas suas demonstrações contábeis como prova não se coaduna com os
documentos acostados aos autos, acima indicados.
34. Ainda que assim não fosse, a própria decisão recorrida aponta a norma legal a
conferir força probante às demonstrações contábeis elaboradas pelo contribuinte, o art.
9, § 1o, do Decreto-Lei n. 1.598/1977: (...)
35. Com efeito, os julgadores administrativos apenas olvidaram a indicação do
parágrafo 2o do citado art. 9o, o qual impõe ao Fisco o dever de provar a eventual
inveracidade dos registros contábeis.
36. No caso da Recorrente, não apenas as demonstrações contábeis acostadas aos autos
contam com todas as formalidade legais, como amparam-se nos documentos
demonstrativos do auferimento das receitas e das retenções de Imposto de Renda.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

37. A r. decisão não apontou qualquer vício em tais demonstrações contábeis, razão pela
qual não podem elas ser desconsideradas, constituindo legítimo elemento de prova em
favor do contribuinte.
38. Por todas essas razões, comprovadas as retenções sofridas, a submissão das
respectivas receitas à tributação e sua devida contabilização, confia a Recorrente na
reforma da r. decisão recorrida, com o reconhecimento de seu legítimo direito de
crédito, utilizado na compensação sob análise.
IV – PEDIDOS.
39. Por todo o exposto, requer a Recorrente que seja admitido e integralmente provido o
presente recurso, com a reforma da decisão ora combatida, a fim de que se reconheça a
improcedência da desconsideração do saldo negativo de Imposto de Renda oriundo de
retenções realizadas nos anos-calendários de 2005 e 2006, dada a comprovação da
decadência, nos termos do art. 156, V, do Código Tributário Nacional, ou, quando
menos, em virtude da comprovação da legitimidade de tal direito creditório, decretando-
se, qualquer das hipóteses, a extinção, por compensação, do débito objeto do
PER/DCOMP sob análise.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
56.372,76 do ano-calendário de 2006 (R$175.647,73 (Valor total pleiteado) – 119.274.97 (R$
111.315,32 (Valor Deferido pela DRF) + R$ R$ 7.959,65 (Valor Deferido pela DRJ)) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Preliminar: Decadência
Em seu recurso voluntário, a Recorrente argumenta que a desconsideração do
saldo negativo de Imposto de Renda decorrente das retenções efetuadas nos anos-calendário de
2005 e 2006 não pode ser admitida, na medida em que seu questionamento, pelo Fisco, em
10/05/2012, mostra-se manifestamente ilegal, por ter decaído esse direito nos exatos termos dos
arts. 150 e 156 do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

Porém, entendo que razão não assiste à Recorrente quanto à alegação em sede de
preliminar. Explique-se.
Sobre a decadência, o Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
Ocorre que o procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ/CSLL
utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art.
150 do CTN ou pelo art. 173, I. Isso porque quando o crédito utilizado na compensação tem
origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de
cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Desta forma, como ressaltou o conselheiro, Redator designado, André Mendes de
Moura, no Acórdão no 9101003.994,”trata-se de situação complemente diferente daquela em
que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o
correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo
decadencial previsto na legislação tributária”. Nesse sentido apontam as decisões do CARF:
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE. O
instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro de
2003. Somente a partir da edição da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para homologação
das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art 74 da Lei n° 9.430, de
1996. Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP. (Acórdão
no 1401003.324, Relator Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DA
APURAÇÃO
EFETUADA
PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.Com o transcurso do prazo decadencial previsto
nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a
partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que
pudessem repercutir em períodos de apuração futuros, inclusive a apuração de eventuais
saldos negativos da CSLL e do IRPJ, indicado pela contribuinte nas declarações de
rendimentos.(...) (Acórdão no 1302003.306, Relator Cons. Gustavo Guimarães da
Fonseca)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A autoridade
fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da
declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de
homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à
hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição
de crédito tributário. (Acórdão 9101-004.966, Relator Cons. Adrea Duek Simantob) –
Grifou-se.
Convém trazer à baila, ainda a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, assim distingue:
Conclusão 31.
Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp retificador e
a ciência do Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita"
por decurso de prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a
verificação das parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na
Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

Portanto, deve prevalecer a decisão de piso neste tocante que assim decidiu:
“A manifestante reclama do fato de a autoridade não ter confirmado o saldo negativo
declarado, o que não seria possível diante da ocorrência da decadência, conforme
previsto no art. 150 e 156 do Código Tributário Nacional – CTN.
Veja-se que o art. 150 do CTN trata de regramento atinente a lançamento por
homologação, sendo que seu parágrafo quarto trata do prazo para que a autoridade
administrativa Fiscal possa homologar a atividade exercida pelo contribuinte.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
O § 1o combinado com o 4o§ determinam que o prazo para que a autoridade
administrativa fiscal homologue o pagamento é de cinco anos, contados da data do
pagamento.
Vê-se que o lançamento por homologação é uma construção do legislador que
estabelece o dever de antecipação do pagamento do tributo, independentemente do
lançamento tributário pela autoridade administrativa.
O pagamento do IRPJ, por sua vez, quer por meio de retenções na fonte ou de
compensações, quer por meio de recolhimentos em Documento de Arrecadação (Darf),
é exigido do devedor independentemente de prévia manifestação do sujeito ativo, ex vi
dos arts. 2o a 6o, 25 e 26 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Em outras
palavras, o sujeito passivo, dispondo dos elementos necessários à apuração do crédito
tributário, efetua o cálculo e antecipa o correspondente pagamento.
As antecipações pagas – recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, retenções na
fonte e compensações – são exigíveis até o limite do montante devido apurado no final
do período. Tal exigibilidade, frise-se, resulta tão somente da ocorrência do fato gerador
correspondente, sendo desnecessário o ato administrativo de lançamento, pois há o
pagamento antecipado pelo sujeito passivo.
Com vistas ao reconhecimento ou não do direito creditório, há que se comparar o valor
pago com o valor devido, o que se traduz na análise de pedidos de restituição (art. 165,
CTN) ou de declarações de compensação apresentados pelo contribuinte (art. 170 do
CTN e do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996), nos termos da legislação vigente.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

Tem-se que, quando da análise da compensação declarada, muitas vezes a autoridade
fiscal precisa verificar os elementos da obrigação tributária, não havendo restrições no
CTN a esse tipo de investigação. Neste sentido, a Solução de Consulta Interna no 16 –
Cosit, de 18 de julho de 2012, já esclareceu o assunto:
“É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do
crédito apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação
tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser
efetuado lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no caso
da compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada
tacitamente e ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do
crédito tributário. Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de
saldos negativos ou pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por
meio de declaração de compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo
sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para
tanto, ser mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos
que tratam da utilização daquele crédito. Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 144, 149, 150, 156 e 170 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 368 e 369 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999. (sublinhou-se)
No caso de declaração de compensação o prazo limite se dá não pelo crédito mas pela
impossibilidade de se cobrar o débito, em razão do fato da ocorrência da homologação
tácita. Cabe à peticionante manter em boa guarda os documentos relativos ao pedido,
nos termos do art. 264 do RIR/99:
Seção IV
Conservação de Livros e Comprovantes Art.264. A pessoa jurídica é obrigada a
conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se
refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal
de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e
deste dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão
competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão
da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969,
art. 10).
§2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10,
parágrafo único).
§3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

Deve ser invocada a supremacia do interesse público e da indisponibilidade do crédito
tributário. Nesse passo, abaixo trechos de ementas de acórdãos que postulam o
entendimento abraçado nesse voto:
VERIFICAÇÃO
DAS
BASES
DE
CÁLCULO
DE
TRIBUTOS.
LANÇAMENTO
VERSUS
RECONHECIMENTO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
A verificação da base deve ser feita, também, no âmbito da análise das
declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez
do crédito invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário. Logo, não se submetem à
homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de
pedido de restituição ou compensação. (Acórdão DRJ Campinas no 0525.963, de
16.06.2009)
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. O procedimento de
homologação do pedido de restituição/compensação consiste fundamentalmente
em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique em verificar
fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida. (Acórdão CC no 10323.571, de
18.09.2008)
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados
nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto
de pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para
fundamentar lançamento de oficio, mas deve ser feita, também, no âmbito da
análise das declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza
e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros
débitos fiscais. (Acórdão CC no 10323.579, de 18.09.2008)
Destarte, considerando-se cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza do
crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em compensação declarada
pelo contribuinte, é possível efetuar alteração do saldo negativo, desde que essa
alteração implique tão somente a redução ou mesmo a anulação do crédito postulado
pelo sujeito passivo. Isto porque, até esse limite – em que o crédito é anulado – há
pagamento antecipado de IRPJ.
Entende-se que a natureza jurídica do despacho decisório expedido em face de
declaração de compensação de saldo negativo de IRPJ, na hipótese em que a dimensão
do indébito postulado é reduzida não é, em momento algum, a de tornar exigível a
parcela já paga mediante antecipações, mas que excedeu o que fora declarado pelo
sujeito passivo. Isto porque não há razão para tornar exigível uma parcela já paga de
tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo em vista que sua exigibilidade já
nasce com a ocorrência do fato imponível.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

Trata-se, portanto, de ato em que a Administração verifica qual parcela das antecipações
promovidas pelo sujeito passivo extrapola o valor devido, sendo passível de restituição
ou compensação, nos termos do art. 165 do CTN, e, por dedução, qual parcela da
atividade a seu cargo – de levantamento e pagamento de tributo – deve ser homologada.
Assim, não importa se o procedimento de verificação do indébito se dá dentro ou fora
do prazo decadencial de que trata do art. 150, § 4o, do CTN, desde que a modificação
implique tão somente a redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito
passivo, respeitado o prazo para homologação da compensação estipulado no § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (sublinhou-se)
Na hipótese de a Administração pretender exigir tributo que extrapole o conjunto
de antecipações realizadas pelo sujeito passivo, fazendo-se necessário constituir
um crédito tributário superior ao que havia sido declarado, e o período
correspondente à infração apurada já tiver sido atingido pela decadência ao
tempo dessa análise (art. 150, § 4o, do CTN), é possível negar a restituição ou
não homologar a compensação mediante despacho decisório, mas sem efetuar o
lançamento de ofício.
Art. 150. (...)
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
A não homologação da compensação, em razão de se apurarem créditos em montante
inferior ao que foi pleiteado pelo sujeito passivo independe do lançamento de ofício,
fundamenta-se no fato de a Administração Tributária não poder deferir um crédito que
sabe não ser líquido e certo, premissa estabelecida pela letra do próprio art. 170 do
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Neste sentido, a RFB, por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 24 de
julho de 2006, analisou a possibilidade de se reduzir o IRPF a restituir pleiteado, e
assim dispôs:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

18. Ressalte-se, portanto, que a análise da restituição pleiteada mediante
declaração de IRPF é imprescindível, independentemente do transcurso do
prazo de decadência do direito de lançar da Fazenda Pública, vez que caso a
autoridade administrativa conclua por um Imposto a Restituir a menor do que o
valor pleiteado, não haverá lançamento ou constituição de crédito tributário,
mas apenas deferimento de parte da restituição solicitada pelo contribuinte.
(sublinhou-se)”
Por tais fundamentos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo e, por conseguinte, rejeita-se a preliminar de
decadência/homologação tácita arguida pela Recorrente.
Mérito: Discussão do direito creditório
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do não reconhecimento
integral do crédito, referente a saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006.demonstrado no
PER/DCOMP no 16522.13279.060807.1.3.02- 4894.
Acerca da questão assim constou no acórdão de piso:
“De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2odo art. 7o, e no§1odo art. 8o.
A interessada anexa ao processo um conjunto de documentos que se refere a prováveis
retenções realizadas em 2005 e 2007. Inclusive, em suas alegações, apresenta as
seguintes tabelas:

As retenções de IR na fonte efetuadas em um determinado período de apuração não
podem ser utilizadas em outro. Tal regra está contida no Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999, Decreto 3.000/99):
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário
(Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
[...]
Art.221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta
Seção deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, §3o).
[...]
Art.222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre
base de cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
[...]
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real; [...]
Portanto, a utilização de “sobras” de períodos anteriores ou a antecipação de retenções
de períodos posteriores não têm previsão legal. As apurações dos tributos devem ser
completas e conclusivas em cada período, com a faculdade de dedução das retenções
efetuadas pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as respectivas receitas computadas na
determinação do lucro tributável. O oferecimento da correspondente receita à tributação
é condição para o aproveitamento da fonte.
O princípio contábil da competência estabelece que o registro das receitas seja efetuado
quando ocorrerem, independente do efetivo recebimento. Tal evento pode ocorrer em
momento diferente do fato gerador do IRRF, que se perfectibiliza no instante da
liberação do pagamento. O crédito em conta corrente consequente ao pagamento
também pode realizar-se em momento diverso, como no caso de pagamento com
depósito e/ou liberação ocorridos a posteriori ou de ordem bancária em que o crédito na
conta dá-se ulteriormente. O período de apuração a ser considerado para a fonte
pagadora informar a retenção em Dirf e para o contribuinte deduzi-la do tributo apurado
na declaração é aquele que abrange a data da liberação do pagamento. Eis mais uma
razão para que a legislação exija o comprovante de rendimentos para o beneficiário dos
rendimentos instruir sua declaração.
No caso concreto, a manifestante esclarece, e os documentos apresentados ratificam,
que os pagamentos foram realizados pelas fontes pagadoras no ano anterior e no
seguinte a 2006.
À luz destas considerações, não há como dar guarida à intenção da contribuinte de
utilizar o suposto crédito de IRRF dos anos de 2005 e 2007 para compor o saldo
negativo de IRPJ do ano de 2006.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

Os únicos documentos que correspondem ao ano de 2006 são folhas do livro diário e do
razão (fls. 38 a 40 do processo), as quais demonstram lançamentos cujo histórico se
refere a juros sobre capital próprio, mas sem qualquer documentação adicional que os
lastreiem, visto que o restante dos documentos se refere a retenções de 2005 e 2007.
Acerca dos registros contábeis trazidos aos autos, é necessário esclarecer que cabe à
defendente a exibição de instrumentos de prova hábeis e idôneos a confirmar o
recebimento das importâncias, com o correspondente desconto do imposto ou
contribuição retido pelas fontes pagadoras. Este ônus da defesa está previsto no art. 16,
§ 4o do Decreto no 70.235, de 1972: (...)
Não é possível reconhecer força probante a documentos produzidos pela própria
beneficiária do direito creditório postulado, afinal “ninguém pode constituir título de
prova a favor de si mesmo, porque é justificável a suspeita de que quem afirma, ou
negue, um dado de fato o faça, ainda que contra a realidade, porém unicamente para
favorecer seu próprio interesse” (MESSINEO apud SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga.
Princípios Fundamentais do Direito Administrativo Tributário – Função Fiscal, 2a ed..
Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 56).
Essa ideia está por trás do § 1o do artigo 9o do Decreto-lei no 1.598, de 1977, segundo o
qual “a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” e também do art. 226 da
Lei no 10.406/02 (Código Civil): "Os livros e fichas dos empresários e sociedades
provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem
vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios".
De ambos os textos, pode-se depreender a regra geral implícita ao direito probatório, no
sentido de que os fatos que impliquem efeitos tributários favoráveis a quem os declara
exigem prova documental hábil, o que, certamente, exclui os que são produzidos pelo
próprio declarante.
Consoante o exposto, a escrituração contábil, produzida pela própria recorrente, não se
presta ao objetivo de comprovar o imposto ou a contribuição retido pela fonte pagadora
no ano de 2006. Para tal finalidade, imprescindível que o meio de prova tenha o lastro
de terceiro. (...)
Desta forma, impende rejeitar os registros contábeis como provas da retenção na fonte
no ano de 2006.
As retenções na fonte podem ser confirmadas, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas informações prestadas
pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2006, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 7.959,65, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 0,00, e também ao comprovado nesta
contestação.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

Abaixo a relação das retenções encontradas.

Acrescenta-se que é evidente a ocorrência de erro material no preenchimento do
PER/DCOMP, ao ser informado, como parcelas de composição, apenas o valor
suficiente para a quitação dos débitos declarados.
No sistema Sief/Documentos de Arrecadação, há o registro de recolhimentos sob o
código 2362, integralmente alocados conforme a DCTF, que somam R$ 2.163.433,95,
no ano de 2006. Este valor é próximo ao apontado pela contribuinte na DIPJ, R$
2.167.300,60.

Considerando-se o valor recolhido sob o código 2362 (R$ 2.163.433,95)
mais o IRRF encontrado nas Dirf's (R$ 7.959,65), é possível confirmar o somatório das
parcelas de composição do crédito no valor de R$ 2.171.393,60.
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 175.647,93. Valor na DIPJ: R$ 175.647,73.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.227.766,36.
Somatório das parcelas de composição do crédito no julgamento: R$ 2.171.393,60.
IRPJ devido: R$ 2.052.118,63.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
· reconhecer direito creditório complementar, além do já admitido no despacho
decisório, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, no valor de R$
119.274.97;
· homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.”
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para o não
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, desconsiderou o conjunto probatório
apresentado pela Recorrente composto por seus registros contábeis trazidos do ano-calendário
em discussão. Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma parcial da
decisão recorrida alega que tais documentos seriam suficientes para comprovação da
integralidade do direito creditório oriundo de retenção de imposto que compõe o saldo negativo
do IRPJ.
Analisando a matéria, entendo a Recorrente tem razão em pleito, pois na hipótese
de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por
outros meios, para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório, conforme, inclusive,
já sumulado por este Tribunal:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a negativa do
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, a DRJ analisou somente as DIRF e
desconsiderou, erroneamente, os livros diário e do razão (e-fls. 38 a 40 do processo) carreados
aos autos pela Recorrente, os quais devem ser apreciados para comprovação do crédito em
debate, nos termos da referida Súmula CARF 143.
De fato, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
No tocante à necessidade de comprovação do oferecimento à tributação dos
rendimentos(Códigos da Receita no 5706 - Juros sobre o Capital Próprio e no 8045 - Comissões e
Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica), entendo que IRRF incidente sobre valores auferidos em
períodos anteriores ao do seu efetivo recolhimento poderá ser deduzido na apuração do lucro real,
desde que os respectivos rendimentos tenham sido reconhecidos contabilmente e integrados ao lucro
tributável na época própria, bem como não tenham sido deduzidos da apuração do período.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

Deve-se, pois, ser aplicada a Súmula CARF no 80. In verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Destarte, está claro que o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido
pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer
outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Logo, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido pela
Recorrente referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.059 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930308/2012-19

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de decadência suscitada e,
no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os
documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF
nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem
homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 118
DF CARF MF
Original